Tribunal: TJSP
Processo: 0003096-44.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto privilegiado, praticado em residência, de bem avaliado em R$ 40,00.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e de reconhecimento, avaliação e entrega da res furtiva, laudo de exame das imagens do crime e prova oral.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Princípio da

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto privilegiado, praticado em residência, de bem avaliado em R$ 40,00.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e de reconhecimento, avaliação e entrega da res furtiva, laudo de exame das imagens do crime e prova oral.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Princípio da insignificância não reconhecido – O valor da res furtiva e as circunstâncias do crime não permitem que o furto seja considerado insignificante.
4. Desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada – Impossibilidade – Versão do réu de que se apossou da res furtiva sem intenção de subtrair, por supor tratar-se de imóvel abandonado, que não se coaduna com a prova oral coligida nos autos.
5. Arrependimento posterior – Não configuração – Reconhecimento que pressupõe devolução da res furtivae por ato voluntário do agente.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0003096-44.2018.8.26.0664 Comarca de Votuporanga
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003096-44.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante CESAR
RICARDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003096-44.2018.8.26.0664 -Voto no 35.861
2
Voto n.o 35861
Apelação Criminal n.o 0003096-44.2018.8.26.0664
Comarca de Votuporanga
Apelante: César Ricardo Ferreira
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto privilegiado, praticado
em residência, de bem avaliado em R$ 40,00.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas,
bem demonstradas por boletim de ocorrência, autos de
apreensão e de reconhecimento, avaliação e entrega da
res furtiva, laudo de exame das imagens do crime e
prova oral.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta
Princípio da insignificância não reconhecido O valor
da res furtiva e as circunstâncias do crime não
permitem que o furto seja considerado insignificante.
4. Desclassificação para o crime de apropriação de
coisa achada Impossibilidade Versão do réu de que
se apossou da res furtiva sem intenção de subtrair, por
supor tratar-se de imóvel abandonado, que não se
coaduna com a prova oral coligida nos autos.
5. Arrependimento posterior
Não configuração

Reconhecimento que pressupõe devolução da res
furtivae por ato voluntário do agente.
6. Recurso desprovido.
Vistos etc.
I-
César
Ricardo
Ferreira
foi
condenado como infrator do artigo 155, § 2o, do Código Penal, a 10
dias-multa no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que na
tarde de 2 de fevereiro de 2018 o acusado subtraiu um vaso com
uma planta exótica (rosa do deserto), pertencente a Éder Júnior
Fiamenghi, do quintal da residência localizada no no 4.387 da rua
Porto Alegre, Jardim Bom Clima, cidade de Votuporanga.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 134). Nas razões recursais requereu a absolvição,
sob o fundamento de ser atípica a conduta, porque o reduzido valor
da res furtiva autorizaria a incidência do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003096-44.2018.8.26.0664 -Voto no 35.861
3
insignificância. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime
de furto para o de apropriação de coisa achada e a aplicação do
instituto do arrependimento posterior (fls. 152/163).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
166/169) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 176/178).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 129/131, prolatada pelo dedicado juiz Maurício José
Nogueira.
II- A materialidade delitiva e a autoria do
furto foram comprovadas pelo boletim de ocorrência lavrado na data
dos fatos (fls. 8/9), pelos autos de apreensão, reconhecimento,
avaliação e restituição da res furtiva (fls. 13 e 14), pelo laudo de
degravação das imagens do crime (fls. 96/105) e pela prova oral, em
especial a confissão, ainda que parcial, feita pelo réu tanto na fase
inquisitiva da persecução penal (fls. 12 e 23/24) como em juízo (fls.
144/146), quando admitiu que se apossou do vaso, embora se
escusasse ao dizer que supunha tratar-se de casa abandonada, por
estar sem muro. E a confissão do acusado está concorde com as
declarações da vítima Éder Júnior Fiamenghi (que confirmou a ocorrência
do furto, reconheceu o bem subtraído e o recebeu de volta fls. 16 e 141/143).
III-
Com
respeito
ao
pedido
de
absolvição pela atipicidade da conduta, fundada no princípio da
insignificância, não pode ser aceito. Não se pode reconhecer a
desvalia penal da conduta do réu, seja porque o valor da res furtiva
(R$ 40,00), apesar de reduzido, não é inexpressivo (tanto que a vítima ao se
dar conta do furto, procurou a polícia para informar o crime e tentar reaver o bem), seja
porque o furto foi perpetrado com invasão de domicílio, por agente
que não demonstrou sincero arrependimento, pois sequer admitiu o
erro e negou o “animus furandi”.
O furto de bagatela não se caracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003096-44.2018.8.26.0664 -Voto no 35.861
4
pelo só fato de a subtração alcançar bem de pequeno valor, sim
porque a conduta tem valor penal inexpressivo, cuja identificação dá-
se à vista de um conjunto de considerações e não de maneira voltada
exclusivamente ao preço das res furtivae. Em outras palavras, o
princípio da insignificância, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, é um instrumento posto à disposição dos operadores do
direito que conduz à descriminalização de conduta formalmente
típica, mas que não atinge com relevância jurídica os bens
protegidos
pelo
direito
penal.
Esse
princípio
vale-se,
principalmente, da tendência à intervenção mínima do direito penal
e da necessidade de proporcionalizar a pena prevista para o caso à
gravidade da conduta criminosa. A insignificância, assim, deve ser
alcançada à vista de todas as circunstâncias que envolveram o
ilícito.
E na hipótese sub examine não se pode
concluir pelo enquadramento da conduta do réu no crime de
bagatela.
IV- A versão do acusado de que inexistiu
animus furandi, ou seja, de que se apossou da res furtiva por supor
tratar-se de imóvel abandonado por estar sem muro, não convence e
aflora como vã tentativa de obter decisão favorável.
Nada há nos autos que coloque em
dúvida a veracidade da palavra da vítima (fls. 141/143), que informou
que viu pelas imagens das câmeras de monitoramento do vizinho
que o réu parou a motocicleta, olhou para os lados, entrou no quintal
de sua residência, pegou o vaso, colocou-o dentro do baú da moto e
saiu. Isso demonstra a consciência e vontade do acusado.
E o ofendido disse mais, que no local,
embora fosse aberto (o muro caiu devido a um vendaval ocorrido cinco anos antes),
havia sinais de que era habitado, como brinquedos de seu filho e
muitas plantas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003096-44.2018.8.26.0664 -Voto no 35.861
5
Como bem ressaltou o juiz sentenciante,
“ainda que o imóvel estivesse desabitado, não legitimaria o apossamento do bem da forma
como foi feito pelo acusado” (fls. 130).
Ademais, porque o réu estava em poder
da res furtiva, cabia a ele demonstrar a ausência de animus furandi,
ônus esse que não cumpriu. Conforme já decidiu este Tribunal de
Justiça, o costumeiro se presume e o anormal deve ser comprovado
(Agravo de Instrumento no. 85.846-5/0).
A condenação, em síntese, está correta.
V- Com respeito ao arrependimento
posterior, dispõe o artigo 16 do Código Penal que “nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o
recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida
de um a dois terços”.
No caso em estudo não houve a
restituição voluntária da res furtiva. Ao contrário, foi necessário o
acionamento da autoridade policial para que o bem fosse recuperado
e o responsável pelo furto localizado. Assim, inadmissível a redução
da pena pelo arrependimento posterior.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR